Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-77.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702321-77.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SINDICATO. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. ISENÇÃO LEGAL DE CUSTAS E HONORÁRIOS PREVISTAS NA LEI 7.347/85. CABIMENTO. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE GRATIFICAÇÃO. LEGALIDADE. GSLU. NATUREZA PERMANENTE. LEI 6.129/2018. EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO SEM REDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O SINDICATO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, FUNDACIONAL, DAS AUTARQUIAS, EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSER – ajuizou ação civil coletiva com vistas a defender interesse dos servidores pertencentes ao quadro de Serviço Autônomo de Limpeza Urbana. 1.1. Conforme art. 1o, IV, da Lei 7.347/85, a ação civil pública é meio cabível para defender interesses difusos e coletivos. 1.2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é pertinente o ajuizamento de ação civil pública por sindicato em defesa de direitos individuais homogêneos, aplicando-se o art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg nos EDcl no REsp 1322166/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 15/10/2014). 2. O Distrito Federal comprovou nos autos que a gratificação por serviços de limpeza urbana – GSLU – era paga aos servidores inativos. 2.1. A Lei Distrital 6.129/2018 extinguiu a GSLU, conforme art. 6o, mas determinou no art. 8o que nenhuma redução de vencimentos ou proventos pode resultar da aplicação da lei. 2.2. Extrai-se das normas citadas que houve incorporação da gratificação à remuneração dos substituídos pelo sindicato, pois, uma vez que ocorreu a extinção da GSLU sem redução de remuneração ou proventos, a conclusão que exsurge é a de incorporação da gratificação. 2.3. Corrobora com tal conclusão o §1o do art. 74 da LC 840/2011, segundo o qual as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento, nos casos e nas condições indicados em lei. 2.4. Por tais razões, fica constatada a natureza permanente da GSLU. 3. Sobre os descontos a título de contribuição previdenciária, a Lei 10.887/2004 estabelece no §1o do art. 4o que se entende como base de contribuição o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. 3.1. Diante do caráter permanente da GSLU, é legal a incidência de contribuição previdenciária, não havendo razão para se falar em restituição dos valores descontados. 4. Apelo conhecido e parcialmente provido para conceder ao Apelante a isenção de custas e dos ônus da sucumbência, com base no art. 18 da Lei 7.347/85. Sem majoração de honorários recursais em razão de isenção legal. O recorrente aponta violação aos artigos 4o da Lei 10.887/2004, 165, inciso I, do CTN e 884 do Código Civil, sustentando a ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária sobre a Gratificação por Serviços de Limpeza Urbana, ao argumento de que a referida GLSU foi extinta. Acrescenta que, inclusive, o Distrito Federal deve ser condenado a restituir os valores descontados sob pena de locupletamento ilícito. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID Num. 23660169 - Pág. 15). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 4o da Lei 10.887/2004, 165, inciso I, do CTN e 884 do Código Civil. Com efeito, infirmar a assertiva de que “Extrai-se dos dispositivos em destaque que houve incorporação da gratificação à remuneração dos substituídos pelo Apelante, pois, uma vez que ocorreu a extinção da GSLU sem redução de remuneração ou proventos, a conclusão que exsurge é a de incorporação da gratificação” (ID Num. 15615707 - Pág. 6), demandaria o exame de legislação local, qual seja, a Lei Distrital 6.129/2018, e “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1640572/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 24/04/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1618739/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/2/2021. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017